Tribunal: TJMT
Processo: 1001957-09.2023.8.11.0009
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001957-09.2023.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[SERGIO DOS SANTOS SILVA - CPF: 415.124.481-68 (APELANTE), EDSON FRANCISCO DONINI - CPF: 514.742.801-10 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), SERGIO DOS SANTOS SILVA - CPF: 415.124.481-68 (APELADO), EDSON FRANCISCO DONINI - CPF: 514.742.801-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR SERGIO DOS SANTOS SILVA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DE BANCO DO BRASIL SA.

E M E N T A

Direito Civil e Processual Civil. Apelação Cível. Embargos à Execução. Cédula Rural Pignoratícia. Aval. Multa Moratória não Pactuada. Excesso de Execução. Ônus Sucumbenciais. Recurso do Embargante
Desprovido
. Recurso do Banco
Parcialmente Provido
.

I.
Caso em Exame

1. Apelações em virtude de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos Embargos à Execução, excluiu multa moratória de 2%, por ausência de cláusula contratual e condenou o credor ao pagamento de custas e honorários. Embargante alega ausência de título executivo, ilegitimidade passiva por falta de notificação do avalista e ilegalidade na cobrança de juros e vencimento antecipado. Banco questiona a condenação em honorários e custas.

II.
Questão em Discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) validade da cópia do título executivo; (ii) necessidade de notificação do avalista; (iii) validade da cláusula de vencimento antecipado; (iv) legalidade da cumulação de juros; (v) distribuição dos ônus sucumbenciais.

III.
Razões de Decidir

3. A apresentação de cópia digitalizada do título é válida, desde que legível e não impugnada quanto à autenticidade ou circulação.

4. O avalista responde solidariamente e não depende de notificação para constituição em mora (
mora ex re
).

5. A cláusula de vencimento antecipado é válida e prescinde de notificação, quando expressamente pactuada.

6. A cumulação de juros remuneratórios e moratórios é legal e prevista no Decreto-Lei n. 167/1967.

7. A multa de 2% exige cláusula contratual específica; sua ausência justifica o reconhecimento do excesso de execução.

8. Sendo mínima a sucumbência do Banco (menos de 2% do valor executado), aplicável o art. 86, parágrafo único, do CPC, impondo ao Embargante os ônus da sucumbência.

IV.
Dispositivo e Tese

9. Recurso do Embargante desprovido. Recurso do Banco parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “1. É válida a execução com cópia do título, salvo impugnação fundamentada. 2. O avalista responde solidariamente, sem necessidade de notificação extrajudicial. 3. A cláusula de vencimento antecipado pode ser exercida independentemente de notificação, se assim pactuado. 4. A cumulação de juros remuneratórios e moratórios é legal. 5. A multa moratória só é exigível se houver previsão contratual expressa. 6. Sucumbência mínima autoriza inversão do ônus, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 86, parágrafo único; 397; 425, VI; 798, I, “a”. CC, art. 397. Decreto-Lei n. 167/1967, arts. 5o, parágrafo único; 71. Decreto n. 57.663/1966 (LUG), arts. 30 a 32.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.061.889/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 20.06.2023; STJ, AgInt no REsp 2.106.763/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 13.05.2024; TJMT, Ap. Cív. 1001955-39.2023.8.11.0009, j. 18.11.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Sergio dos Santos Silva
e pelo
Banco do Brasil S.A.
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 1a Vara de Colíder, nos autos dos Embargos à Execução.

A Juíza
a quo
julgou parcialmente procedentes os Embargos à Execução, declarou o excesso de execução e determinou a exclusão da multa de 2% (dois por cento) computada na planilha de débito na execução principal. Consequentemente, extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, e condenou a parte embargada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor do excesso de execução.

Em suas razões recursais, o Apelante
Sergio dos Santos Silva
sustenta, preliminarmente, a inexistência de título executivo extrajudicial em decorrência da juntada de mera cópia digitalizada, argumentando que, tratando-se de título de crédito com natureza cambial, a juntada de cópia não seria suficiente para provar a atualidade da titularidade do crédito, sendo necessária a apresentação do original em cartório ou sua certificação pelo escrivão para comprovar a legitimidade ativa do exequente.

Ainda preliminarmente, alega que o Apelante, na qualidade de avalista, não foi notificado extrajudicialmente da inadimplência do devedor principal, o que impossibilitou o exercício administrativo de sua condição de avalista, não estando, portanto, constituído em mora e carecendo de legitimidade para figurar como executado.

No mérito, sustenta que a cláusula de vencimento antecipado foi mal interpretada, pois utiliza o verbo "poderá", que indica mera faculdade e não consequência automática, de modo que, em se tratando de relação de consumo e contrato de adesão, a interpretação deveria ser interpretada de maneira mais favorável ao consumidor.

Aduz ainda que a cumulação de juros remuneratórios com juros moratórios representa dupla remuneração do capital e enriquecimento sem causa para a instituição financeira, configurando vantagem manifestamente excessiva.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença, acolhida as preliminares e, julgado extinto o feito.

Por sua vez, o

Banco do Brasil S.A.
limita sua insurgência à condenação em honorários advocatícios e custas processuais, alegando que a aplicação do princípio da causalidade imporia ao Embargante a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, uma vez que foi o inadimplemento incontroverso que ensejou a propositura da execução.

Defende que a procedência parcial dos embargos foi mínima, restringindo-se à exclusão de multa que representa aproximadamente 2% (dois por cento) do valor total executado, o que atrairia a incidência do parágrafo único do art. 86 do Código de Processo Civil, segundo o qual o litigante que decair de parte mínima do pedido não responde por honorários e custas.

Contrarrazões no Id. 313371355 e Id. 313371358.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
Sergio dos Santos Silva
opôs Embargos à Execução em face do Banco do Brasil S.A., nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1002220-46.2020.8.11.0009, a qual tem por objeto a cobrança de valores decorrentes da Cédula Rural Pignoratícia n. 40/04897-7, emitida em 11/12/2014, no valor originário de R$ 99.000,00 (noventa e nove mil reais), atualizado para R$ 114.052,55 (cento e quatorze mil, cinquenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos) em agosto de 2020.

A cédula foi celebrada com vencimento final em 01/12/2024, posteriormente prorrogado para 01/12/2026 mediante aditivo firmado em 19/06/2018. O pagamento deveria ocorrer em oito prestações anuais, vencíveis entre 01/12/2019 e 01/12/2026, com cláusula de vencimento antecipado em caso de inadimplemento, o que se verificou com o não pagamento da primeira parcela em 01/12/2019.

Figura como devedor principal Dione Marcos Silva Alves, tendo o Embargante/Apelante assumido a posição de avalista. Como garantia, foi oferecido penhor rural de trinta e seis vacas da raça nelore, de propriedade do devedor principal.

Em sede de embargos, o Executado sustentou, preliminarmente, a ausência de título executivo em razão da juntada de mera cópia digitalizada da cédula, sem apresentação do original em cartório, o que violaria o princípio da cartularidade aplicável aos títulos de crédito. Alegou, ainda, a falta de notificação extrajudicial do avalista para constituição em mora, o que impediria sua inclusão no polo passivo da execução.

No mérito, impugnou o vencimento antecipado das parcelas vincendas, sob o argumento de que a cláusula contratual emprega o verbo "poderá", indicando mera faculdade e não consequência automática do inadimplemento, razão pela qual seria necessária notificação prévia para o exercício dessa prerrogativa.

Questionou, ademais, a cumulação de juros remuneratórios com juros moratórios, caracterizando-a como dupla remuneração do capital e enriquecimento sem causa. Por fim, apontou excesso de execução relativamente à cobrança de multa moratória de 2% (dois por cento), que alegadamente não constaria do título.

A Juíza de primeiro grau, na decisão interlocutória exarada no ID 167794265, rejeitou a preliminar de falta de condição da ação por ausência de notificação extrajudicial do avalista e determinou que a parte Exequente providenciasse a juntada da via original do título executivo extrajudicial, o que foi cumprido mediante acostamento do documento no ID 174281912.

Posteriormente, sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os Embargos à Execução, tão somente para reconhecer excesso de execução quanto à multa de 2% (dois por cento), que efetivamente não constava do título, determinando sua exclusão dos cálculos.

Os demais pedidos foram rejeitados, e a parte Embargada foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor do excesso de execução.

Irresignadas, ambas as partes interpuseram Recursos de Apelação.

Passo ao exame, iniciando pelo Recurso interposto pelo Embargante.

Da preliminar de ausência de título executivo:

O Apelante sustenta que a juntada de cópia digitalizada não supre a exigência legal de apresentação do título original, ante a natureza cambial da cédula rural e a possibilidade de circulação por endosso.

Contudo, a preliminar não prospera.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a ausência do original do título cambial não impede o ajuizamento da execução, desde que a via apresentada seja legível e não haja impugnação fundamentada quanto à circulação, falsidade ou inconsistência do título.

Nesse sentido, o REsp 2.061.889/PR, da relatoria da Ministra Nancy Andrighi, julgado em 20/06/2023, assentou que "
a finalidade da determinação judicial de exibição do título original é certificar a ausência de circulação, isto é, garantir a identidade entre o credor que demanda o crédito e aquele que de fato teria direito a receber o pagamento
", acrescentando que "
a apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário (CCB) só é necessária, a critério do juiz, se houver alegação concreta e motivada do executado de que o título possui alguma inconsistência formal ou material, de que ele circulou ou de que estaria sendo executado em duplicidade
".

No mesmo sentido, o AgInt no REsp 2.106.763/MT, da relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 13/05/2024, consignou que "
a exigência de apresentação da via original do título executivo pode ser abrandada no caso em que inexiste dúvida em relação à existência do título e da dívida e não comprovada que houve circulação
".

Esta Câmara, em caso idêntico envolvendo as mesmas partes (Ap. Cív. 1001955-39.2023.8.11.0009, julgado em 18/11/2025), reconheceu que "
a Cédula Rural Pignoratícia foi devidamente juntada aos autos em cópia digitalizada, sem qualquer alegação de rasura, falsidade ou negociação posterior, estando atendido o disposto no art. 798, I, 'a', c/c art. 425, VI, do CPC
".

No caso concreto, o título foi juntado digitalizado e, diante da impugnação, a Juíza determinou apresentação do original, cumprida no ID 174281912.

O Embargante não alegou divergência entre cópia e original, nem indicou circulação cambial ou transferência do crédito a terceiro.

Ademais, inexiste prova de endosso ou risco de cobrança duplicada, de modo que a alegação é meramente abstrata, sem fundamento probatório.

Assim, considera-se atendida a exigência documental prevista no art. 798, I, "a", do Código de Processo Civil, em harmonia com o art. 425, VI, do mesmo diploma, que confere presunção de veracidade aos documentos digitalizados juntados por advogados, conforme dispõe a Lei n. 11.419/2006.

A preliminar de ausência de título executivo deve ser, portanto, rejeitada.

Da notificação extrajudicial do avalista:

O Apelante sustenta que a notificação extrajudicial seria indispensável para constituí-lo em mora e permitir-lhe o pagamento extrajudicial da obrigação.

A tese não prospera. O aval constitui garantia cambiária de natureza autônoma e solidária, regida pelos artigos 30 a 32 da Lei Uniforme de Genebra, incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro pelo Decreto n. 57.663/1966. Nos termos do art. 32 da referida Lei Uniforme, "
o dador de aval é responsável da mesma maneira que a pessoa por ele afiançada
", o que significa que o avalista assume obrigação de idêntica natureza à do devedor principal, respondendo solidariamente pelo título.

Essa responsabilidade solidária está expressamente reconhecida no enunciado n. 26 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: "

o avalista do título de crédito vinculado a contrato de mútuo também responde pelas obrigações pactuadas, quando no contrato figurar como devedor solidário
".

A
ratio
do verbete reside na compreensão de que o aval não se confunde com a fiança civil. No aval, a responsabilidade é direta, imediata e independente de qualquer ordem de cobrança.

A constituição em mora do avalista não deriva de ato específico do credor, mas decorre automaticamente do inadimplemento pelo devedor principal.

Trata-se de mora
ex re
, que se opera de pleno direito pelo vencimento da obrigação positiva e líquida, nos termos do art. 397 do Código Civil: "
O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor"
.

A norma não distingue entre devedor principal e coobrigados, aplicando-se indistintamente a todos os responsáveis pelo título.

Esta Câmara, no precedente da Ap. Cív. 1001955-39.2023.8.11.0009, julgado em 18/11/2025, consignou que "
a responsabilidade do avalista em título de crédito é solidária, nos termos da legislação cambial, sendo desnecessária a notificação extrajudicial prévia para sua constituição em mora
".

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal (Ap. Cív. 0720598-90.2022.8.07.0001, j. 13.08.2024) assentou que "
o aval consiste na garantia pessoal e solidária prestada por um terceiro, o qual se torna responsável pelo pagamento do título de crédito, nas mesmas condições assumidas pelo devedor por ele avalizado
", acrescentando que "
diversamente do que acontece na fiança, responde o avalista de forma solidária. Não existe ordem para cobrança, uma vez que o avalista é equiparado ao devedor principal
" e que "
o inadimplemento de obrigação positiva e líquida no seu termo constitui de pleno direito o devedor em mora, por se tratar de mora ex re. Assim, dispensável a notificação extrajudicial
".

Ao assumir a posição de avalista, o garantidor tem pleno conhecimento de que responde solidariamente pela obrigação. Se desejava adimplir antes da execução, competia-lhe diligenciar junto ao credor.

A exigência de notificação prévia não encontra amparo na legislação cambial nem no CPC, representando obstáculo procedimental inexistente no sistema cambial.

A legitimidade passiva do avalista decorre diretamente do título executivo, sendo suficiente a comprovação de sua assinatura na cártula.

Do vencimento antecipado:

O Apelante argumenta que a cláusula contratual utiliza o verbo "poderá", indicando mera faculdade.

A cláusula é expressa: o credor "poderá, independentemente de notificação, considerar vencido antecipadamente, de pleno direito" o título em caso de inadimplemento.

O verbo "poderá" confere ao credor a faculdade de exigir imediatamente a integralidade da dívida ou aguardar o vencimento das parcelas, tratando-se de direito potestativo cujo exercício independe de anuência do devedor.

A locução "independentemente de notificação" afasta qualquer exigência de comunicação prévia. A mora opera-se de pleno direito pelo inadimplemento (art. 397, CC), sendo incontroverso que a parcela de 01/12/2019 não foi paga.

Da cumulação de juros:

O Decreto-Lei n. 167/1967 autoriza expressamente a cumulação de juros remuneratórios e moratórios. O art. 5o, parágrafo único, permite capitalização dos juros remuneratórios, enquanto o art. 71 estabelece que a mora acarreta incidência de juros moratórios de 1% ao ano, além dos juros compensatórios contratados.

Trata-se de encargos de natureza distinta: juros remuneratórios constituem contraprestação pelo uso do capital; juros moratórios têm caráter indenizatório. A jurisprudência do STJ pacificou esse entendimento (AgRg no REsp n. 989.318/MG).

Da multa moratória de 2%:

Aqui reside a distinção fundamental entre este caso e o precedente desta Câmara. No julgamento da Ap. Cív. 1001955-39.2023.8.11.0009, reconheceu-se que "
a cobrança de multa moratória de 2% encontra amparo no art. 71 do Decreto-Lei 167/1967, que rege as Cédulas de Crédito Rural, e também na cláusula contratual expressa constante do título executivo, não configurando excesso de execução
".

Contudo, neste caso, a sentença consignou expressamente que "
é fato incontroverso nos autos que a multa contratual de 2% (dois por cento) sobre o saldo devedor final, cobrada pela parte embargada na execução principal, não foi clausulada pelas partes na cédula rural pignoratícia
".

O Banco do Brasil, em suas contrarrazões e nas razões recursais, insurge-se contra esse reconhecimento, alegando que a multa de 2% decorre de previsão legal expressa no art. 71 do Decreto-Lei 167/1967 e que teria amparo em cláusula contratual. Argumenta, ainda, que tal encargo é legitimamente exigível em caso de mora, independentemente de pactuação específica.

Todavia, da análise detida da Cédula Rural Pignoratícia juntada aos autos (IDs 174281912 e seguintes), é possível concluir que tal multa efetivamente não foi pactuada entre as partes.

Embora o título contenha cláusulas referentes a juros remuneratórios, juros moratórios e outros encargos, não há previsão expressa de multa moratória de 2% incidente sobre o saldo devedor inadimplido.

O art. 71 do Decreto-Lei 167/1967 estabelece: "
Em caso de cobrança em processo contencioso ou não, judicial ou administrativo, o emitente da cédula de crédito rural (...) responderá ainda pela multa de até 2% (dois por cento) sobre o principal e acessórios em débito
".

A redação do dispositivo utiliza a expressão "
responderá ainda pela multa de até 2%
", o que poderia sugerir tratar-se de imposição legal automática.

Todavia, a interpretação sistemática do dispositivo, conjugada com os princípios contratuais que regem as cédulas de crédito rural, conduz à conclusão de que a norma autoriza a estipulação da multa moratória até o limite de 2%, mas não a torna automaticamente exigível na ausência de previsão contratual expressa.

A norma faculta a pactuação, estabelecendo o teto legal, mas não dispensa a manifestação de vontade das partes quanto à sua inclusão no título.

Se assim não fosse, a menção legal à multa "de até 2%" seria despicienda, bastando ao legislador estabelecer simplesmente que "responderá ainda pela multa de 2%".

A utilização da expressão "de até" revela que a multa pode variar entre zero e dois por cento, conforme a vontade das partes, o que pressupõe necessariamente a existência de cláusula contratual específica.

Ademais, o princípio da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
) impõe que sejam exigidos apenas os encargos efetivamente convencionados.

Não pode o credor, ainda que amparado em norma permissiva, incluir na cobrança encargo não pactuado, sob pena de violação à autonomia da vontade e ao equilíbrio contratual.

No caso concreto, o Banco do Brasil não logrou demonstrar a existência de cláusula específica que estabeleça a incidência da multa moratória de 2%, limitando-se a invocar genericamente o art. 71 do Decreto-Lei 167/1967. A simples leitura do título executivo revela a inexistência de tal previsão.

Assim, o reconhecimento do excesso de execução quanto à multa de 2% deve ser mantido, por ausência de previsão contratual específica no título executivo, sendo irrelevante a existência de norma legal que autorize sua pactuação.

Do Recurso do Banco do Brasil S.A:

O Banco do Brasil S.A., em suas razões recursais, insurge-se fundamentalmente contra a condenação em honorários advocatícios e custas processuais, invocando o princípio da causalidade e a aplicação do parágrafo único do art. 86 do Código de Processo Civil.

Argumenta que o Embargante decaiu da quase integralidade dos pedidos formulados, sendo acolhida apenas a exclusão de multa moratória que representa percentual ínfimo do valor executado, o que caracterizaria sucumbência mínima a autorizar a inversão dos ônus sucumbenciais.

Subsidiariamente, defende a legalidade da cobrança da multa de 2%, sustentando que tal encargo decorre de previsão legal expressa no art. 71 do Decreto-Lei 167/1967 e de cláusula contratual, razão pela qual não haveria excesso de execução a ser reconhecido.

O recurso merece acolhimento quanto à questão sucumbencial, devendo ser desprovido no tocante à multa moratória.

Quanto à multa de 2%, pelas razões já expostas no tópico anterior, a cobrança não encontra amparo em cláusula contratual expressa que a preveja, sendo insuficiente a mera autorização legal constante do art. 71 do Decreto-Lei 167/1967.

O reconhecimento do excesso de execução nesse ponto foi acertado e deve ser mantido.

No que concerne aos ônus sucumbenciais, contudo, assiste razão ao Apelante.

Os pedidos dos embargos foram julgados parcialmente procedentes tão somente para excluir multa de R$ 2.236,32 (dois mil duzentos e trinta e seis reais e trinta e dois centavos), sobre montante total de R$ 114.052,55 (cento e quatorze mil, cinquenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos), representando percentual inferior a 2% (dois por cento) do valor executado.

Todas as demais pretensões deduzidas pelo Embargante foram integralmente rejeitadas, inclusive as preliminares de ausência de título executivo e de ilegitimidade passiva por falta de notificação do avalista, bem como os pedidos meritórios de afastamento do vencimento antecipado e de vedação à cumulação de juros remuneratórios com juros moratórios.

Tal circunstância atrai inequivocamente a aplicação do parágrafo único do art. 86 do Código de Processo Civil, que estabelece: "
Se um litigante decair de parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários
".

A
ratio
do dispositivo reside em evitar que o vencedor substancial da demanda seja penalizado com encargos sucumbenciais em razão de ajustes pontuais ou correções marginais que não comprometem o núcleo da pretensão deduzida.

O Embargante permanece devedor de aproximadamente 98% (noventa e oito por cento) do valor executado, sendo incontroverso que deu causa à propositura da execução ao inadimplir obrigação líquida, certa e exigível, representada por título executivo extrajudicial dotado de presunção de liquidez e certeza.

A exclusão de encargo não previsto no título, correspondente a percentual ínfimo do débito, não tem o condão de inverter a lógica da causalidade, tampouco de caracterizar sucumbência recíproca apta a ensejar a distribuição proporcional prevista no caput do art. 86 do CPC.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça reconhece que a sucumbência inferior a 10% (dez por cento) do pedido caracteriza decaimento mínimo, impondo ao vencido substancial a integralidade dos ônus processuais,
in verbis
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA EMBARGADA. INVERSÃO DOS ENCARGOS. RECURSO PROVIDO.

(...) III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 86, parágrafo único, do CPC estabelece que, na hipótese de sucumbência mínima de uma das partes, a outra deve arcar integralmente com os ônus sucumbenciais.

No caso, o embargante formulou múltiplos pedidos, dentre os quais apenas um foi parcialmente acolhido — o reconhecimento de excesso de execução unicamente quanto à data de início da correção monetária — tendo sido rejeitadas todas as demais pretensões.

A embargada, por sua vez, decaiu de parte mínima do pedido, o que autoriza a inversão dos ônus sucumbenciais, com base em jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça. (...) (TJMT, RAC. N.U 0000702-90.2018.8.11.0079, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2025, publicado no DJE 04/11/2025).

O devedor inadimplente, ao forçar o credor a buscar a tutela jurisdicional para satisfação de crédito legítimo, deve suportar os custos decorrentes da atividade processual, ainda que venha a obter êxito marginal em pontuais questões acessórias.

A aplicação do princípio da causalidade reforça essa conclusão, na medida em que foi o inadimplemento contratual do Embargante que tornou necessária a propositura da Execução e, por consequência, a oposição de embargos.

A condenação do Banco do Brasil ao pagamento de honorários e custas, quando o Embargante foi vencido em 98% (noventa e oito por cento) dos pedidos, representa penalização injusta de quem exerceu regularmente direito de cobrança de crédito legítimo, contrariando os princípios da sucumbência e da causalidade que informam o sistema de distribuição dos encargos processuais.

Diante do exposto,
nego provimento
ao Apelo de Sergio dos Santos Silva e
dou parcial provimento
ao Recurso de Apelação do Banco do Brasil S.A., inverto o ônus sucumbencial e condeno o Embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, observada a condição suspensiva de exigibilidade prevista no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026